Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

1. Na liquidação pelo procedimento comum, se registra maior contenciosidade, haja vista a necessidade de se analisar fatos novos, podendo falar-se, nesse caso, em parte vencida e parte vencedora a justificar, excepcionalmente, a aplicação dos encargos advocatícios.

2. Diante do novo panorama delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou que se proceda à presente liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum, cabível a fixação de honorários de sucumbência.

3. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.